Tribunal: TJMT
Processo: 1016891-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016891-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), SABINA KUCZMARSKI - CPF: 268.535.401-82 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE GERAL ANUAL (RGA). CORONÉIS DA PM/BM-MT. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Sabina
Kuczmarski
contra acórdão que reconheceu sua ilegitimidade ativa no cumprimento individual de sentença coletiva que garantiu o direito à RGA de 0,827% exclusivamente aos Coronéis da PM/BM-MT, no período de maio/2012 a abril/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar: (i) eventual ausência de trânsito em julgado da sentença coletiva; (
ii
) a suposta extensão do direito à RGA a todas as patentes militares em razão do escalonamento vertical previsto na LC no 433/2011; e (
iii
) a alegada existência de coisa julgada favorável
à
embargante enquanto associada da ASSOF/MT.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

4. O acórdão analisou expressamente a limitação subjetiva do título executivo coletivo aos Coronéis da PM/BM-MT, e a patente da embargante à época — Tenente-Coronel — afasta sua legitimidade ativa.

5. A alegação de escalonamento vertical, ainda que prevista em norma legal, não integra o conteúdo da sentença exequenda, e não pode ser utilizada para ampliar os efeitos da coisa julgada coletiva.

6. A suposta inexistência de trânsito em julgado do cumprimento da sentença coletiva não compromete a eficácia do título executivo judicial delimitado, cujo alcance foi objeto de análise no acórdão embargado.

7. Não há omissão quanto à existência de coisa julgada, sendo justamente para resguardar sua autoridade que se reconheceu a ilegitimidade ativa da embargante no cumprimento individual da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão judicial já analisada com fundamentação clara e coerente. 2. A tentativa de ampliar os efeitos subjetivos de sentença coletiva, por meio de embargos de declaração, sem que haja omissão ou contradição a ser suprida, enseja a rejeição do recurso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sabina
Kuczmarski
contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa se transcreve:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE GERAL ANUAL (RGA). LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. BENEFÍCIO RESTRITO A CORONÉIS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PATENTE DISTINTA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida no cumprimento de sentença coletiva, que visava à incorporação do reajuste geral anual (RGA) de 0,827%, reconhecido judicialmente em ação coletiva ajuizada pela ASSOF/MT, benefício expressamente restrito a Coronéis da PM/BM-MT no período de maio de 2012 a abril de 2013.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a agravada, que não ostentava a patente de Coronel no período reconhecido pela sentença coletiva, pode figurar como beneficiária do título executivo judicial, à luz dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único), legitimando o conhecimento do recurso.

4. A sentença prolatada na ação coletiva de origem delimitou expressamente seu alcance subjetivo aos Coronéis da PM/BM-MT, não contemplando patentes inferiores.

5. A agravada ocupava a patente de Tenente-Coronel no período referido, sendo, portanto, parte alheia à coisa julgada.

6. Tentativa de estender os efeitos da sentença coletiva à parte estranha ao título configura desvirtuamento da tutela coletiva e ofensa à segurança jurídica, ao devido processo legal e à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 506).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade ativa no cumprimento individual da sentença coletiva.
Tese de julgamento:
"1. A coisa julgada formada em ação coletiva não pode ser estendida a pessoas não integrantes do grupo beneficiado, quando o título executivo expressamente limita os efeitos subjetivos da condenação. 2. A tentativa de executar decisão coletiva por servidor que não integra a categoria beneficiada configura pretensão indevida e enseja o reconhecimento da ilegitimidade ativa."

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão, notadamente quanto à alegada ausência de trânsito em julgado do cumprimento de sentença da ação coletiva, à suposta extensão do direito à RGA a todas as patentes militares por força do escalonamento vertical previsto na LC 433/2011, bem como à suposta violação à coisa julgada, postulando, ao final, o provimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para declarar sua legitimidade ativa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o não acolhimento dos embargos, sob o argumento de que a decisão embargada não padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e que os
aclaratórios
visam apenas rediscutir matéria já decidida com fundamentação suficiente e coerente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por SABINA KUCZMARSKI contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ilegitimidade ativa da embargante no cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito à RGA de 0,827% apenas aos Coronéis da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, no período de maio de 2012 a abril de 2013.

A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III – corrigir erro material.

A embargante sustenta, em síntese, três principais fundamentos: a) A suposta ausência de trânsito em julgado do cumprimento de sentença da ação coletiva originária; b) A alegada extensão do direito à revisão geral anual (RGA) de 0,827% a todos os postos e graduações da carreira militar, em virtude do escalonamento vertical previsto na Lei Complementar 433/2011; e c) A existência de coisa julgada favorável aos associados da ASSOF-MT, incluindo a embargante.

Entretanto, com a devida vênia, não assiste razão à embargante em nenhuma das teses invocadas.

Inicialmente, cumpre assinalar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à
revaloração
da prova ou ao reexame das teses jurídicas já enfrentadas. Seu escopo é restrito aos vícios acima citados, não se confundindo com recursos dotados de efeito devolutivo.

A pretensão da embargante, ainda que revestida sob o manto de omissão, busca, em verdade, modificar o conteúdo da decisão proferida por esta Câmara, o que não se coaduna com os estreitos limites da via eleita.

A tese de que a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença na ação coletiva ainda não teria transitado em julgado é irrelevante. O acórdão embargado parte da premissa fática de que há título executivo judicial delimitando de forma expressa os beneficiários da decisão — os Coronéis da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso — e este título é dotado de eficácia plena, inclusive com trânsito em julgado formal e material, nos termos do art. 502 e 506 do CPC.

Ainda que houvesse eventual embargos em sede de cumprimento de sentença na ação coletiva, como alega a embargante, tal fato não interfere na validade e eficácia do título executivo judicial utilizado como paradigma na presente ação, o qual foi analisado e delimitado.

Quanto à aplicação do escalonamento vertical salarial, a argumentação da embargante gira em torno de uma tese jurídica que, embora possa possuir respaldo em decisões isoladas de primeira instância, não encontra amparo na decisão coletiva cuja execução individual se pretende promover. O acórdão ora embargado foi expresso e exaustivo ao afirmar que a sentença prolatada na ação coletiva delimitou de forma objetiva e subjetiva o alcance da condenação apenas aos Coronéis, não havendo extensão expressa ou tácita a outras patentes.

Ainda que o raciocínio da embargante aponte para a lógica do escalonamento vertical, segundo o qual reajustes em patentes superiores repercutem nas inferiores, essa relação normativa é de índole legal e não judicial, de modo que não integra o conteúdo da sentença exequenda, nem poderia ser invocada para ampliar, por via oblíqua, os efeitos da coisa julgada.

Não compete a esta Câmara ampliar, por via interpretativa ou analógica, os limites do título executivo judicial. A jurisprudência é firme ao repelir tal tentativa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 506), conforme assentado, inclusive, na tese fixada no próprio acórdão embargado.

Quanto à ofensa à coisa julgada, paradoxalmente, é a própria embargante quem pretende alterar os limites fixados pela coisa julgada, ao buscar incluir-se indevidamente entre os beneficiários da decisão coletiva, mesmo não sendo Coronel à época dos fatos. A decisão embargada protege, justamente, a autoridade da coisa julgada ao impedir a expansão ilegítima do título executivo.

Reiterar a discussão acerca da amplitude subjetiva da sentença coletiva, já enfrentada no acórdão embargado, configura nítida tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que desborda do escopo dos embargos de declaração.

Dessa forma, verifica-se que os embargos de declaração opostos não apontam qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a reabertura do debate. O que se extrai da peça recursal é a manifesta intenção de rediscutir o mérito da causa, por meio de via imprópria, objetivo vedado por esta modalidade recursal.

Sendo assim, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025